Tribunal: TJPA
Processo: 0810630-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810630-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL POR 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO PUNITIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA HUMANIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 5º, INCISO XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que a manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, a teor do artigo 10, da Lei nº 11.671/2008, é medida excepcional e provisória, devendo, cumprido o tempo determinado, voltar a execução da sanção para o juízo de origem.

2. Na hipótese dos autos, consta que o ora agravante está sob custódia do Sistema Penitenciário Federal – SPF, desde 26/04/2019, em razão de seu perfil de elevada periculosidade e/ou influência sob outros presos, em razão de ser importante membro da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará – CVRL/PA, representando, assim, risco à ordem e/ou segurança pública, bem como à vida de outros presos.

3. Destarte, em que pese a insatisfação defensiva, compreendo que a decisão ora atacada está bem fundamentada, sendo capaz de justificar a renovação do prazo de permanência do ora agravante sob a custódia do Sistema Penitenciário Federal – SPF.

4. Não se despreza que o artigo 1º, inciso III Constituição Federal de 1988 garante a adoção de políticas carcerárias que visem resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o teor do artigo 103, da Lei de Execuções Penais – LEP, que dispõe sobre a possiblidade de permanência do apenado em local próximo ao seu meio social e familiar.

5. Entretanto, considerando a periculosidade do ora agravante, que, mesmo preso, participa de uma das maiores organizações criminosas do país, com ramificações por todo o território nacional, atuando especificamente no Estado do Pará, não há dúvida quanto à necessidade sua custódia em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, conforme demonstrado pelo juízo monocrático, com o intuito de afastá-lo de outros membros da facção e, deste modo, atender o interesse da segurança pública, nos moldes do artigo 3º, da Lei nº 11.671/2008. Precedentes do STJ.

6. Conforme satisfatoriamente discorrido nos autos, o ora agravante tem significativa trajetória no mundo do crime, em especial com relação ao narcotráfico, possuindo consideráveis antecedentes criminais, além de condenações que se encontram em fase de execução penal, e teve como motivo de sua transferência sua capacidade de desestabilização do sistema prisional estadual através da organização de motins e rebeliões, por meio de sua importância e influência dentro de organizações criminosas, a demonstrar sua elevada periculosidade, evidenciando exatamente a inversão permitida pela legislação ordinária e pela lei fundamental quanto a preservação do interesse público sobre o interesse particular. Precedentes do STF.

7. Portanto, considerando a decisão que deferiu o pedido de renovação do prazo para sua permanência no Sistema Penitenciário Federal – SPF, mostra-se suficientemente fundamentada, sem ofender ao princípio da dignidade da pessoa humana, não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, pois a execução da pena em relação ao ora agravante está sendo procedida dentro dos ditames legais, razão pela qual não acolho a pretensão recursal ora demandada.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Agravo em Execução Penal
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 02 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
renovou
o
período de permanência
do apenado em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, no
Sistema Penitenciário Federal
, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0008050-48.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 20405714, o ora agravante alegou que não há fundamentação idônea na decisão de renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, a demonstrar excesso punitivo que atenta contra o princípio da proporcionalidade e da humanidade no cumprimento de penas, disposto no
artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1988
.

Sob tais argumentos, requereu o indeferimento do pedido de renovação do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal, com a sua consequente transferência para o Sistema Prisional Estadual, para o cumprimento do restante da sua pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 20405702, o representante do Ministério Publico de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora recorrida em sua totalidade.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 20405704, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 20609351, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
renovou
o
período de permanência
do apenado em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, no
Sistema Penitenciário Federal
, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0008050-48.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 20405714, o ora agravante alegou que não há fundamentação idônea na decisão de renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, a demonstrar excesso punitivo que atenta contra o princípio da proporcionalidade e da humanidade no cumprimento de penas, disposto no
artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1988
.

Sob tais argumentos, requereu o indeferimento do pedido de renovação do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal, com a sua consequente transferência para o Sistema Prisional Estadual, para o cumprimento do restante da sua pena.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
, consoante argumentos a seguir delineados.

É cediço que a
manutenção
do apenado no
Sistema Penitenciário Federal
, a teor do
artigo 10, da Lei nº 11.671/2008
, é medida excepcional e provisória, devendo, cumprido o tempo determinado, voltar a execução da sanção para o juízo de origem.

Na hipótese dos autos, consta que o ora agravante
SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS
está sob custódia do
Sistema Penitenciário Federal – SPF
, desde
26/04/2019
, em razão de seu perfil de elevada
periculosidade
e/ou
influência
sob outros presos, em razão de ser importante membro da facção criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará – CVRL/PA
, representando, assim, risco à ordem e/ou segurança pública, bem como à vida de outros presos.

Conforme destacado pela combatente defesa, a decisão ora agravada renovou o prazo de permanência do ora agravante sob o regime prisional diferenciado, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, em razão de seu histórico delituoso nos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado, receptação, cárcere privado, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Pontuou que este já é o
5º (quinto) ano
que o ora agravante permanece sob custódia no
Sistema Penitenciário Federal – SPF
, sem que estejam presentes os motivos ensejadores para a renovação de sua estádia.

Entretanto, em que pese a insatisfação defensiva, compreendo que a decisão ora atacada está bem fundamentada, sendo capaz de justificar a renovação do prazo de permanência do ora agravante sob a custódia do
Sistema

Penitenciário Federal – SPF
, senão vejamos.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, o
Relatório de Inteligência

nº 078.2024/ASI/SEAP/PA
informa que o ora agravante possui diversos registros de infrações criminais de grande repercussão midiática no Estado, especialmente assaltos a empresas e residências, localizadas na região metropolitana de Belém/PA, e interior do Estado. Sublinhou que, durante a prática destes delitos, o ora agravante costumeiramente se passava por policial, utilizando o fardamento da Polícia Militar Estadual, inclusive, existem informações de sua participação na articulação no assalto à um caixa eletrônico instalado dentro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, no centro da cidade de Belém/PA.

O juízo singular informou que o ora agravante possui grande influência logística, com ligação a uma vasta rede de criminosos conectados em diversas áreas de atuação na região metropolitana e no interior do Estado. Explanou que sua vinculação à facção criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará – CVRL/PA
, evidencia sua periculosidade, sendo responsável em organizar e liderar diversos motins e rebeliões junto à massa carcerária no Estado, razão pela qual, inclusive, ganhou maior respeito entre os detentos.

Salientou que durante o período em que esteve custodiado, sob a responsabilidade da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado - SEAP/PA
, o ora agravante apresentou comportamento carcerário inadequado, possuindo em seu prontuário
três fugas prisionais
, ocorridas em
22/03/2015
, do antigo
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III)
, em
09/01/2007
, da antiga
Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel/PA (CPASI)
, e em
14/10/2001
, do
Centro de Recuperação de Ananindeua/PA (CRAN)
.

Além disso, noticiou que o ora agravante seria um dos partícipes em um
crime de homicídio
ocorrido no interior do antigo
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III)
, quando internos filmaram o assassinato de outro apenado, no interior da cela, e divulgaram as imagens nas redes sociais, fato de notável repercussão e abalo social, incutindo maior temor e senso de indignação na população, motivos pelos quais a preservação do ora agravante no
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
é de suma importância, para que novos ataques desta natureza não ocorram.

Com efeito, verifica-se que o juízo fundamentou de maneira escorreita a decisão que acolheu ao pedido da
Secretaria de Administração Penitenciária do Pará - SEAP
de permanência do ora agravante no
Sistema Penitenciário Federal - SPF
, formulado através do
Ofício nº 689/2024/GAB/DEC/SEAP/PA
, bem como o
Relatório de Inteligência nº 078.2024/ASI/SEAP/PA
, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
.

Não se despreza que o
artigo 1º, inciso III

Constituição Federal de 1988
garante a adoção de
políticas carcerárias
que visem resguardar o
princípio da dignidade da pessoa humana
, bem como o teor do
artigo 103, da Lei de Execuções Penais – LEP
, que dispõe sobre a possiblidade de permanência do apenado em local próximo ao seu meio social e familiar.

Entretanto, considerando a periculosidade do ora agravante, que, mesmo preso, participa de uma das maiores organizações criminosas do país, com ramificações por todo o território nacional, atuando especificamente no Estado do Pará, não há dúvida quanto à necessidade sua custódia em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, conforme demonstrado pelo juízo monocrático, com o intuito de afastá-lo de outros membros da facção e, deste modo, atender o
interesse da segurança pública
, nos moldes do
artigo 3º, da Lei nº 11.671/2008
.

Portanto, a posição adotada pelo magistrado de primeiro grau não diverge do entendimento sedimentado na doutrina pátria, conforme se extrai de lição de
Renato Marcão
, senão vejamos:

“Dispõe o §1º do art. 86 da lei que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. A transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima está regulada na Lei n. 11.671, de 8 de maio de 2008, que em seu art. 3º dispõe que serão recolhidos nos respectivos estabelecimentos ‘
aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso
,
condenado ou provisório’
.”
(Curso de Execução Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 76).
Grifei

Nesta linha de cognição, a
Terceira Seção
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, no julgamento da
Reclamação nº 2.842/RJ
, sob a relatoria da Ministra
Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG), assentou que:
“é possível o paciente ‘
permanecer em presídio federal
,
desde que mediante ato devidamente fundamentado do Juízo Estadual’
,
em conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 11.671/2008
.”

Grifei

Singrando estes mares, a
Quinta Turma
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, ao apreciar o
Habeas Corpus
nº 77.835/RJ
, sob a relatoria da Ministra
Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG), pacificou que:
“
o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao seio familiar, de modo a facilitar a ressocialização do condenado não é absoluto, podendo ser ultrapassado por decisão do Juízo da Execução, sobretudo se fundamentado no resguardo da segurança pública
. (...)”.

Grifei

Acrescento julgado do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, sobre a temática sob enfoque. Confira-se:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NESTE TRIBUNAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PLEITO PREJUDICADO.

(...). 1.
A inclusão de reeducando no Sistema Penitenciário Federal, a teor do contido no art. 10 da Lei 11.671/2008, somente deve ocorrer em casos excepcionais e de forma provisória, quais sejam, diante da sua periculosidade ou para a sua própria proteção
. 2. Comprovado que o paciente, no Estado em que restou condenado, mesmo encarcerado, chefiava uma das maiores organizações criminosas do país, com extensão em todo o território nacional, justificada se mostra a sua transferência para o Estabelecimento Carcerário Federal, fora da Unidade da Federação que se encontra. 3.
O interesse da segurança pública, nos moldes do art. 3º da Lei 10.671/2008, sem ofender ao princípio da dignidade da pessoa humana, pode sobrepor-se ao particular, servindo como fundamentado à manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal, especialmente se o reeducando apresenta trajetória criminosa com forte liderança que ainda persiste mesmo dentro do ergástulo
. 4.
Sendo o paciente excluído do regime disciplinar diferenciado, mas mantido na Penitenciária Federal, em razão da sua periculosidade e de nova inclusão, resta prejudicada a arguição de que se encontra ultrapassado o lapso legalmente permitido para permanecer no referido sistema
. 5.
Se a decisão que manteve a execução das cartas de sentenças no Juízo Federal deprecado esclareceu que assim deve ser procedido enquanto o paciente cumprir pena no estabelecimento daquele esfera, não há que se falar em constrangimento ilegal, ao argumento de que o Juízo de Origem é o responsável pela execução definitiva da sanção
. 6. Writ parcialmente conhecido, sendo nesta extensão denegada a ordem.
(STJ - HC nº 116.301/RJ, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, Julgado em
10/11/2009
, Publicado no DJe de
14/12/2009
).
Grifei

Destarte, conforme satisfatoriamente discorrido nos autos, o ora agravante tem significativa trajetória no mundo do crime, em especial com relação ao narcotráfico, possuindo consideráveis antecedentes criminais, além de condenações que se encontram em fase de execução penal, e teve como motivo de sua transferência sua capacidade de desestabilização do sistema prisional estadual através da organização de motins e rebeliões, por meio de sua importância e influência dentro de organizações criminosas, a demonstrar sua elevada periculosidade, evidenciando exatamente a inversão permitida pela legislação ordinária e pela lei fundamental quanto a preservação do interesse público sobre o interesse particular.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO LIGADO A FACÇÕES CRIMINOSAS. LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE A MASSA CARCERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DETERMINADO NA RESOLUÇÃO N. 506/06 DO CJF. URGÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. POSTERIOR OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

“1. Transferência de preso para penitenciária federal determinada pelo Juízo da Execução Penal de Campo Grande/MS sem observância do rito estabelecido na Resolução n. 502/06, do Conselho da Justiça Federal. Preso ligado a facções criminosas, exercendo liderança sobre a massa carcerária.
Situação de urgência a autorizar a transferência mercê da prevalência do interesse público sobre o privado
.” 2. O Juiz Federal da Seção Judiciária de Catanduvas/PR, observando violação do procedimento de transferência, determinou fosse instaurado incidente em execução penal, garantindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada.
(STF - HC nº 96.531/PR, Relator (a): Ministro
EROS GRAU
, Segunda Turma, Julgado em
03/02/2009
, Publicado no Dje de
19/03/2009
).
Grifei

Desse modo,
considerando a
decisão
que
deferiu
o
pedido de renovação do prazo
para sua permanência no
Sistema Penitenciário Federal – SPF
, mostra-se
suficientemente fundamentada
, sem ofender ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, pois a execução da pena em relação ao ora agravante está sendo procedida dentro dos ditames legais, razão pela qual
não acolho
a pretensão recursal ora demandada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Agravo em Execução
peticionado em favor de
SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão ora atacada, nos termos expostos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024